Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO GRATIFICADO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À HORA ORDINÁRIA DE SERVIÇO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF E SÚMULA VINCULANTE N° 37. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A Lei Distrital 6.261/2019, que instituiu o Serviço Voluntário Gratificado, não prevê proporcionalidade ou equivalência alguma, entre as horas prestadas em regime de SVG e as horas ordinárias de trabalho.
II. A Administração Pública deve se limitar aos ditames da lei, não podendo conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações, sem que exista prévia edição legal.
III. Se a Lei Distrital 6.261/2019 restringiu-se a prever valor indenizatório fixo, a ser pago pelo Serviço Voluntário Gratificado exercido pelos respectivos servidores, não podem ser implementados parâmetros remuneratórios que violem a lei específica, sob pena, também, de violação ao princípio da legalidade.
IV. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.
V. Evidenciadas as diferenças entre o tratamento jurídico dado ao regime de serviço ordinário e aquele referente ao regime de Serviço Voluntário Gratificado - e sua remuneração indenizatória – afasta-se a tese de violação ao princípio da isonomia.
VI. Recurso conhecido e desprovido.